Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. BENEFÍCIO DE ORDEM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Não há prescrição, se a ação de execução, fundada em contrato de locação de imóvel, foi proposta dentro do prazo de três anos. Ademais, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, tal como sucedeu na espécie, considerando que a demora na realização do ato citatório não decorreu de conduta procrastinatória ou inércia da parte exequente.
2. Havendo cláusula prevendo a fiança dos embargantes, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, não há falar em exclusão imediata da responsabilidade dos fiadores, a partir da celebração de aditivo contratual. Ainda que os fiadores não possam ser responsabilizados pelas obrigações contraídas no termo aditivo, na medida em que não participaram do ajuste, a fiança prestada no contrato de locação objeto do aditamento permanece válida até que o aludido aditamento passe a vigorar em substituição aos termos do contrato primevo.
3. Cuidando-se de locação de espaço em shopping center, portanto, envolvendo atividade empresarial marcada pelo risco e regulada pela lógica da livre concorrência, de regra, deve prevalecer as obrigações ajustadas, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda. Assim, ausente a demonstração de situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não há razões para afastar a cobrança de honorários contratuais livremente pactuados.
4. Apelações conhecidas. Não provido o recurso dos embargantes. Provida a apelação dos embargados.